Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0721284-22.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ROSA DE SOUZA BONFIM RECLAMADO: 2a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT DECISÃO Homologo a desistência da reclamação (id. 27091674) e extingo a ação, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 27 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora